Tribunal: TCU
Processo: 029.959/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 28/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, e ainda, com fulcro nos princípios da economia processual, racionalidade administrativa e eficiência, em considerar em implementação as recomendações constantes dos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2364/2017-TCU-Plenário , dispensar o prosseguimento do monitoramento das recomendações em tela, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.959/2017-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Cidades (extinta) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Casa Civil da Presidência da República e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), órgão que sucedeu institucionalmente o Ministério das Cidades; 1.6.2. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 033.148/2015-5 , originador das deliberações ora monitoradas, com fulcro no art. 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009; 1.6.3. Encerrar o presente processo de monitoramento, nos termos do art. 169, I, do RITCU.